Tribunal: STF
Processo: HC 67738
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-15
Data de publicação: 1989-12-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
E INDIFERENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE CONCUSSAO E
PREVARICAÇÃO, NO CASO, QUE TENHA HAVIDO NEGLIGENCIA, POR PARTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NA APURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE BRIGA DE GALO,
QUE E FATO TIPICO, SEJA NA HIPÓTESE DO ART. 50, PAR. 3., LETRA 'C',
(JOGO DE AZAR), SEJA NA HIPÓTESE DO ART. 64 (MALTRATO AOS ANIMAIS),
AMBOS DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.